Tribunal: STM
Processo: 7000775-68.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. LUGAR SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO

MILITAR. ART. 290 DO CPM. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. IMPOSIÇÃO. PENA A

EXTRAPOLAR O MÍNIMO LEGAL. AVALIAÇÃO DESABONADORA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS.

SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. APELO DEFENSIVO. DESPROVIMENTO. DECISÃO

UNÂNIME.

Amolda-se à prática delitiva prevista no art. 290 do CPM, com enquadramento na vertente de

tráfico de entorpecente, a conduta de ex-Cabo do Exército Brasileiro, que, no interior de

Organização Militar, é flagrado portando 977g (novecentos e setenta e sete gramas) de cannabis

sativa lineu (tetrahidrocanabinol), substância vulgarmente conhecida como "maconha",

fracionados em 5 (cinco) porções distintas, acrescidas de 98 (noventa e oito) comprimidos de

"ecstasy" (MDA e MDMA); e, além disso, 40 (quarenta) selos de LSD (25ENBOH e 25B-NBOH), um

rolo de papel filme pvc e uma balança de precisão.

O reconhecimento de circunstâncias desfavoráveis ao sentenciado, precisamente no tocante ao

"maior perigo de dano" (art. 69 do CPM), autoriza infligir pena em patamar situado acima do

mínimo legal, em decorrência de o delito de tráfico de entorpecente colocar em risco a saúde de

um número maior de militares, além de gerar situação de elevado grau de vulnerabilidade ao

eventual preparo e emprego das Forças Armadas.

Apelo defensivo desprovido. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000775-68.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: CELSO PEREIRA DOS SANTOS NETO
ADVOGADO: GABRIEL MACHADO FERREIRA DE CASTRO (OAB: GO58327)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
02/05/2022 a 05/05/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu do
recurso defensivo e negou provimento, para manter a Sentença vergastada que
condenou o ex-Cb EB CELSO PEREIRA DOS SANTOS NETO como incurso no art.
290, caput, do CPM, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, com
o direito de recorrer em liberdade e o regime prisional inicialmente semiaberto,
nos termos do voto do Relator Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
Votaram acompanhando o voto do Relator os Ministros ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA (Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA
DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ
NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS.
O Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (Revisor) fará declaração de voto.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ROBERTO COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 17/05/2022 18:07:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217ff8c5c3
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000775-68.2021.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
REVISOR:
Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
APELANTE:
CELSO PEREIRA DOS SANTOS NETO.
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
Dr. GABRIEL MACHADO FERREIRA DE CASTRO.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. LUGAR SUJEITO À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CPM. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO.
IMPOSIÇÃO. PENA A EXTRAPOLAR O MÍNIMO LEGAL. AVALIAÇÃO DESABONADORA DAS
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. APELO DEFENSIVO.
DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
Amolda-se à prática delitiva prevista no art. 290 do CPM, com enquadramento na vertente
de tráfico de entorpecente, a conduta de ex-Cabo do Exército Brasileiro, que, no interior de
Organização Militar, é flagrado portando 977g (novecentos e setenta e sete gramas) de
cannabis sativa lineu (tetrahidrocanabinol), substância vulgarmente conhecida como
"maconha", fracionados em 5 (cinco) porções distintas, acrescidas de 98 (noventa e oito)
comprimidos de "ecstasy" (MDA e MDMA); e, além disso, 40 (quarenta) selos de LSD (25E-
NBOH e 25B-NBOH), um rolo de papel filme pvc e uma balança de precisão.
O reconhecimento de circunstâncias desfavoráveis ao sentenciado, precisamente no tocante
ao "maior perigo de dano" (art. 69 do CPM), autoriza infligir pena em patamar situado acima
do mínimo legal, em decorrência de o delito de tráfico de entorpecente colocar em risco a
saúde de um número maior de militares, além de gerar situação de elevado grau de
vulnerabilidade ao eventual preparo e emprego das Forças Armadas.
Apelo defensivo desprovido. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer do recurso defensivo e
em negar provimento, para manter a Sentença vergastada, que condenou o ex-Cb EB CELSO PEREIRA
DOS SANTOS NETO, como incurso no art. 290, caput, do CPM, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses
de reclusão, com o direito de recorrer em liberdade e o regime prisional inicialmente semiaberto.
Brasília, 5 de maio de 2022.

Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Relator

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 17/05/2022 18:07:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217ff8c5c3
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de Apelação interposto pela Defesa constituída de CELSO PEREIRA DOS SANTOS
NETO, Ex-Cb Ex, contra a sentença proferida em 24 de agosto de 2021, pelo Conselho Permanente de
Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 11ª CJM, que condenou o ex-militar à pena de 4 (quatro) anos e
6 (seis) meses de reclusão, como incurso no art. 290, caput, do CPM, com o direito de recorrer em
liberdade e o regime prisional inicialmente semiaberto.
Narra a peça acusatória, in verbis:
"(...) Segundo consta nos autos, no dia 14 de dezembro de 2020, às 9h18, o 1º Tenente
LUCIANO ROSA TAVARES recebeu um áudio e um vídeo enviados pelo Soldado EV WILKER
CARDOSO SILVA, no qual o Soldado EV HIGOR FERREIRA MARQUES, que estava de serviço
de permanência no dia anterior na Área de Lazer do Comando de Operações Especiais,
conhecida como 'Fazendinha', mostrava que, ao abrir o armário do Cabo CELSO, após sentir
forte cheiro, encontrou 1 (um) vidro de conserva grande, contendo tabletes de maconha.
Ao tomar conhecimento desse fato, o 1º Tenente TAVARES comunicou o ocorrido ao
Comandante da Base Administrativa do Comando de Operações Especiais que, por sua vez,
determinou a revista dos alojamentos da Área de Lazer (Fazendinha), com assistência da
Seção de Cães de Guerra e do 6º Pelotão de Polícia do Exército.
Durante a revista no alojamento da Fazendinha, os cães farejadores encontraram uma
mochila, pertencente ao Cabo CELSO, contendo comprimidos de ectasy (sic), cartelas de
LSD e 02 (dois) aparelhos celulares.
Prosseguindo a revista, na cozinha da Fazendinha, foram encontrados 1 (um) vidro de
conserva, contendo tabletes de maconha, 1 (um) isqueiro tipo maçarico, 1 (uma) balança
digital e 1 (rolo) grande de plástico insulfilm.
Importante destacar que, com o Cabo CELSO, que era laranjeira na referida Organização
Militar, foram encontrados 98 (noventa e oito) comprimidos de ecstasy, 40 (quarenta) selos
de LSD, aproximadamente 977 (novecentos e setenta e sete) gramas de maconha (Termo
de Apreensão - Evento 1, Fl. 13).
O Laudo de Exame Preliminar de Substância Vegetal nº 002/2020 concluiu que parte da
substância apreendida apresentou 'resultado POSITIVO, compatível, segundo a tabela
calorimétrica, com MARIHUANA/THC' (Evento 1, Fls. 14-17).
Além disso, importante frisar que a balança digital e o rolo grande de plástico insulfim, que
foram apreendidos, não fazem parte da relação de material carga da Área de Lazer do
COESp, não tendo relação com referida Unidade Militar.
Ao ser interrogado, o Denunciado permaneceu em silêncio, afirmando apenas ser usuário de
drogas há 7 (sete) anos.
Todavia, devido à grande quantidade e variedade de substâncias entorpecentes ilícitas
apreendidas em poder do Cabo CELSO, somada à apreensão de balança de precisão e de
plástico insulfim, objetos estes comumente utilizados na venda e/ou no fornecimento de
drogas, resta claro que a conduta delituosa praticada pelo Denunciado se amolda ao tipo
penal descrito no artigo 290, caput, do Código Penal Militar, haja vista que o Cabo CELSO
guardava consigo, livre e conscientemente, em área sujeita à Administração Militar,
substâncias entorpecentes de uso proibido no Brasil, para fins de tráfico de drogas.
Por todo o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR protesta pelo recebimento da presente
Exordial Acusatória, com a citação do Cabo do Exército Brasileiro CELSO PEREIRA DOS
SANTOS NETO, sob pena de revelia, responder aos termos da presente ação penal, cujo
pedido condenatório espera, ao final, seja julgado procedente, como incurso nas sanções do

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 17/05/2022 18:07:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217ff8c5c3
artigo 290, caput, do Código Penal Militar. (...)"
A denúncia foi formulada com base no Auto de Prisão em Flagrante (APF) nº 7000333-97.2020.7.11.0011,
cujos documentos são partes integrantes do apenso, entre os quais cumpre destacar:
Auto de Prisão em Flagrante (evento 1, fls. 6/8, do APF);
●
Laudo Pericial nº 002/2020, exarado pelo 6º Batalhão de Polícia do Exército (6º BPE) que testou positivo
●
para tetraidrocanabinol (THC) (evento 1, fls. 14/17, do APF);
Termo de apreensão de substância entorpecente; e
●
Vídeos e fotos da apreensão e do material recolhido pouco depois da revista com cães farejadores (evento
●
12 do APF).
Em 15 de dezembro de 2020, a prisão em flagrante delito foi convertida em constrição preventiva
(evento 13 do APF).
A exordial acusatória foi recebida em 12 de janeiro de 2021, conforme evento 1, arq. 2, da Ação Penal
Militar (APM) nº 7000007-06.2021.7.11.0011.
O acusado foi devidamente citado em 21 de janeiro de 2021 (evento 22 da APM).
Em audiência de instrução, realizada em 26 de janeiro de 2021, foram ouvidas as testemunhas, arroladas
pelo MPM, Ten LUCIANO ROSA TAVARES, Sd WILKER CARDOSO SILVA e Sd HIGOR FERREIRA MARQUES
(evento 35 da APM). Durante a audiência, a Defesa requereu a revogação da prisão preventiva, o
que foi deferido por unanimidade pelo Conselho (eventos 36 e 65 da APM).
Em consequência, foi expedido o alvará de soltura (evento 42 da APM).
Foi juntado aos autos ofício de nº 11-Asse Ap As Jurd/B Adm Cmdo Op Esp informando a expulsão do
acusado em 5 de fevereiro de 2021 (evento 75, arq.1, da APM).
Também constam dos autos os seguintes documentos juntados durante a instrução:
Ficha de Antecedentes Criminais do acusado (evento 30 da APM);
●
Escala de serviço, relação de material carga e folha de alterações (evento 67 da APM);
●
Vídeo mostrando o material dentro do armário do acusado (evento 72 da APM);
●
Laudo definitivo das substâncias sintéticas (evento 96 da APM); e
●
Laudo definitivo da substância vegetal (evento 155 da APM).
●
As testemunhas arroladas pela Defesa, ex-Sd JOÃO LUIZ DE SOUZA NETO, ex-Sd AMARILDO DE ARAÚJO
SANTOS, Cel FLÁVIO SCHMITZ JUNIOR, Ten SARAH MEDANHA CHAVES, foram ouvidas em 9 de março de
2021, restando dispensadas as testemunhas THIAGO ALEXANDRE RIBEIRO SANTANA e MARCELO RIBEIRO
DA CONCEIÇÃO. Na mesma oportunidade, o acusado foi interrogado (evento 85 da APM).
Na fase do art. 427 do CPPM, o Ministério Público Militar e a Defesa nada requereram.
Em suas alegações escritas, o órgão ministerial pleiteou a condenação do acusado como incursos nas
sanções do art. 290, caput, do CPM, por entender estar configurado o tráfico de drogas (evento 132 da
APM).
A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição do réu por insuficiência de provas, com fulcro no art. 439,
alínea "e", do CPPM, e, subsidiariamente, em caso de condenação, a aplicação de pena em patamar
inferior a 5 (cinco) anos e a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.
Na Sessão de Julgamento, ocorrida em 24 de agosto de 2021, o Conselho Permanente de Justiça para o
Exército decidiu, por unanimidade, em julgar procedente a denúncia, para CONDENAR o ex-Cb Ex
CELSO PEREIRA DOS SANTOS NETO, como incurso no art. 290, caput, do CPM, à pena de 4 (quatro) anos
e 6 (seis) meses de reclusão, com o direito de recorrer em liberdade e o regime prisional inicialmente
semiaberto (eventos 170 e 172 da APM).
O Parquet das Armas foi intimado em 25 de agosto de 2021 (evento 174 da APM), tendo, para o MPM,
transitado em julgado a sentença em 31 de agosto de 2021 (evento 181 da APM).

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 17/05/2022 18:07:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217ff8c5c3
Noutro giro, a Defesa foi intimada da sentença condenatória em 25 de agosto de 2021 (evento 175 da
APM) e interpôs tempestivamente recurso de Apelação no dia 3 de setembro de 2021 (evento 183 da
APM).
A Defesa sustenta, em seu arrazoado (evento 1, arq. 1), a reforma da sentença condenatória e a
consequente redução da pena imposta ao ex-Cb Ex CELSO PEREIRA DOS SANTOS NETO por entender
que ocorreu excesso de pena, uma vez que não houve violência ou grave ameaça, que a gravidade do
delito seria elementar do tipo penal e que a circunstância relacionada à intensidade do dolo (quantidade
de drogas variadas) está relacionada com o tipo penal.
Aduz, ainda, que o silêncio ou a negativa dos fatos pelo réu (não confesso) não pode ser interpretado
como atitude de insensibilidade ou de indiferença após o crime, não podendo o silêncio ser interpretado
em prejuízo ao acusado.
Por derradeiro, a Defesa requereu a redução da pena imposta em patamar inferior a 4 (quatro) anos, com
a consequente conversão para o regime aberto para o cumprimento da pena.
Em sede de contrarrazões, o Parquet Militar requer seja negado provimento ao recurso defensivo, para
manter íntegra a sentença condenatória (evento 1, arq. 4).
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em parecer lavrado pelo douto Subprocurador-Geral Dr. ROBERTO
COUTINHO, opinou pelo não provimento do recurso defensivo, para mantença integral da sentença
vergastada.
É o Relatório.

VOTO

Conheço do presente recurso Defensivo, uma vez satisfeitos os pressupostos processuais de
admissibilidade, destacando-se a tempestividade, a legitimidade e o interesse recursal.
Compulsando os autos, verifica-se que a tese defensiva se encontra pautada no entendimento que
haveria excesso de pena diante da ausência de violência ou de grave ameaça, que a gravidade do delito,
utilizada para elevar a pena-base, tratar-se-ia de elementar do tipo penal, que a circunstância
"quantidade de drogas variadas", relacionada à intensidade do dolo, está associada com o tipo penal e
que a negativa dos fatos pelo réu (não confesso) teria sido interpretada em seu desfavor como atitude de
insensibilidade ou de indiferença após o crime.
A Sentença (evento 172 da APM), ao fundamentar a elevação da pena-base, traz os seguintes
parâmetros:
"Com efeito, as circunstâncias nas quais foi perpetrada a ação criminosa denota a gravidade
do crime. Afinal, o tráfico ilícito de substância entorpecente em local sujeito a Administração
Militar é extremamente danoso, colocando em risco não só a saúde daqueles que labutam
em Organizações Militares, mas o próprio preparo e emprego das Forças Armadas,
evidenciando, nesta esteira de raciocínio, significativa extensão do dano.
Quanto à intensidade do dolo, impõe-se o reconhecimento desfavorável dessa
circunstância, afinal, o réu adquiriu grande e variada quantidade de substância
entorpecente e a armazenou dentro da Organização Militar (quase 1 quilo de maconha, 98
comprimidos de ecstasy e 40 selos de lsd), com o propósito de vendê-las e, assim, obter
lucro, evidenciando o elevado juízo de censura de sua conduta.
Da mesma forma, o modo de execução, os meios empregados e os motivos
determinantes também militam em seu desfavor, uma vez que o denunciado agiu de
forma premeditada, organizando e planejando a prática delituosa, com o objetivo de

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 17/05/2022 18:07:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217ff8c5c3
estabelecer o tráfico de substância entorpecente a partir de uma Organização Militar de Elite
do Exército Brasileiro.
Além disso, a conduta perpetrada pelo Réu revelou-se egoísta, com meios inescrupulosos, o
que implica a majoração da pena-base, na esteira da lição de Enio Luiz Rossetto, segundo a
qual essas causas circunstanciais devem ser consideradas desfavoráveis quando: '(...)
imorais (antissociais), que são aqueles contrários às condições ético-jurídicas da vida em
sociedade, cujos exemplos são o egoísmo, a cólera má, a prepotência, a malvadez, a
improbidade, a luxúria, a cobiça (..)' (Código Penal Militar Comentado. São Paulo. Revista
dos Tribunais. 2012. p. 343), mormente por se tratar de um Cabo do Exército Brasileiro.
Ainda são desfavoráveis ao Acusado as circunstâncias de tempo e de lugar do
cometimento do delito, porquanto, conforme demonstrado nos autos, os fatos foram
perpetrados, em sua grande maioria, no interior do Comando de Operações Especiais, na
presença de subordinados, inclusive em finais de semana e em períodos noturnos,
porquanto o réu residia na OM (Laranjeira).
Essa constatação implica a majoração da pena-base, uma vez que, conforme leciona
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Militar Comentado. 2ª ed. São Paulo. Forense.
2014. p. 138): '(...) O Código Penal Militar, no art. 69, especifica quais circunstâncias são
relevantes: tempo e lugar. O momento em que o delito é cometido pode ser particularmente
importante, como o período noturno, onde há menor vigilância da sociedade (...)'.
Por fim, verifica-se que o Réu negou os fatos, não obstante admitir a propriedade de parte
das substâncias entorpecentes, tentou ludibriar o órgão julgador, negando a prática de
tráfico ilícito de entorpecente em local sujeito a Administração Miliar. Assim, não demonstra
consciência dos seus atos, tampouco arrependimento de suas condutas, militando em seu
desfavor a atitude de insensibilidade ou indiferença após o crime.
Para Marcelo Streifinger e Cícero Robson Coimbra Neves (ob. cit. p. 516), '(...) por óbvio,
evidenciada a insensibilidade ou a indiferença, a reprovação há de ser maior.'.
Nesses termos, em favor do Réu sopesam, tão somente, a sua personalidade e os seus
antecedentes, razão pela qual, considerando que a pena em abstrato cominada para o delito
tipificado no art. 290 do CPM varia de 1 (um) a 5 (cinco) anos de reclusão, a reprimenda
inicial, tendo em vista que somente duas circunstâncias judiciais lhe são favoráveis deve ser
severamente majorada.
Nessa toada, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército decide aplicar a pena-base
acima do mínimo legal em: 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, pena que, muito
embora possa parecer elevada para o tipo previsto no artigo 290, do Código Penal Militar,
ainda assim é inferior a pena mínima prevista para o mesmo delito na Lei de Drogas (Lei
11.343/08), que é de 5 a 15 anos de reclusão."
Com efeito, entendeu-se estarem presentes seis circunstâncias desfavoráveis.
Ora, o quantum de aumento estipulado pelo órgão julgador de primeiro grau de jurisdição decorre de
avaliação das circunstâncias previstas no art. 69 do CPM, segundo a discricionariedade regrada dos Juízes
e, após análise do contexto em que se deu o crime.
Portanto, deve-se privilegiar o entendimento a quo caso não se fixe a
pena-base em patamar nitidamente ínfimo ou excessivo, uma vez que não há regras ou critérios
matemáticos objetivos a incidir nessa fase. Nesse sentido, encontra-se posicionamento do Supremo
Tribunal Federal:
"(...) 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código
Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 17/05/2022 18:07:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217ff8c5c3
para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas,
fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal,
compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados,
com a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes e arbitrárias, nas frações de
aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. Pertinente à dosimetria da
pena, encontra-se a aplicação da causa de diminuição da pena objeto do § 4º do art. 33 da
Lei 11.343/2006. Cabe às instâncias inferiores decidir sobre a aplicação ou não do benefício
e, se aplicável, a fração pertinente, não se mostrando hábil o habeas corpus para revisão,
salvo se presente manifesta ilegalidade ou arbitrariedade (...)." (HC nº 105802. Relatora
Ministra ROSA WEBER. Primeira Turma. Publicado no DJe em 4/12/2012).
De fato, verifica-se que não há nítido excesso na pena capaz de reformar o entendimento de piso.
Vejamos.
Primeiramente, cabe esclarecer que o emprego de violência ou de grave ameaça não é elementar do art.
290 do CPM, seu emprego acarretaria, em tese, conduta amoldada a outro tipo penal, e as circunstâncias
poderiam indicar a existência de concurso de crime, o que incidiria agravamento da situação do agente.
Em continuação, a alegação de que a traficância seria elementar do tipo penal insculpido no art. 290 do
CPM e, portanto, não poderia fundamentar a gravidade do delito, ainda mais por se tratar de crime sem
violência ou grave ameaça à pessoa, não merece prosperar.
Ressalta-se que o citado dispositivo legal não faz diferença entre a traficância, a guarda ou o uso de
drogas, dentre outras condutas típicas, mas fixa a pena em abstrato em "até cincos anos de reclusão",
incumbindo ao magistrado/órgão julgador a valoração da conduta do agente com base na
proporcionalidade.
Com efeito, é importante observar que a quantidade de droga apreendida na posse do apelante é de
tamanha vultuosidade que torna patente seu fornecimento a outras pessoas.
Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA
CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006.
IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO.
REEXAME DE PROVAS. QUANTIDADE DA DROGA. REGIME FECHADO JUSTIFICADO. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. In casu, o entendimento registrado pela origem está em consonância com a
jurisprudência deste Tribunal Superior firmada no sentido de que a significativa quantidade
de droga, circunstância do delito que pressupõe a dedicação à atividade criminosa,
revelando-se suficiente a afastar a aplicação da redutora prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.
11.343/2006.
2. Fixada a pena em 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão, 'o regime fechado (o mais
gravoso, segundo o quantum da sanção aplicada) é o correto à prevenção e à reparação do
delito, considerada a natureza e a quantidade da droga apreendida, elencadas legalmente
como circunstância preponderante' (HC nº 361.407/SP, desta relatoria, QUINTA TURMA, DJe
de 2.9.2016).
3. Agravo regimental desprovido." (STJ - AgRg no REsp nº 1672617/SP. Relator Ministro JOEL
ILAN PACIORNIK. Quinta Turma. Puclicado no DJe em 20/10/2017).
No mesmo sentido é o entendimento da Suprema Corte:
"Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRESUNÇÃO HOMINIS. POSSIBILIDADE.
INDÍCIOS. APTIDÃO PARA LASTREAR DECRETO CONDENATÓRIO. SISTEMA DO LIVRE
CONVENCIMENTO MOTIVADO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. DESCABIMENTO NA VIA ELEITA.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 17/05/2022 18:07:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217ff8c5c3
ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIA APTA A AFASTAR A
MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06, ANTE A DEDICAÇÃO DO
AGENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ORDEM DENEGADA.
1. O princípio processual penal do favor rei não ilide a possibilidade de utilização de
presunções hominis ou facti, pelo juiz, para decidir sobre a procedência do ius puniendi,
máxime porque o Código de Processo Penal prevê expressamente a prova indiciária,
definindo-a no art. 239 como 'a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com
o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias'.
Doutrina (LEONE, Giovanni. Trattato di Diritto Processuale Penale. v. II. Napoli: Casa Editrice
Dott. Eugenio Jovene, 1961. p. 161-162). Precedente (HC 96062, Relator (a): Min. MARÇO
AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 06/10/2009, DJe-213 DIVULG 12-11-2009 PUBLIC 13-
11-2009 EMENT VOL-02382-02 PP-00336).
2. O julgador pode, através de um fato devidamente provado que não constitui elemento do
tipo penal, mediante raciocínio engendrado com supedâneo nas suas experiências
empíricas, concluir pela ocorrência de circunstância relevante para a qualificação penal da
conduta.
3. A criminalidade dedicada ao tráfico de drogas organiza-se em sistema altamente
complexo, motivo pelo qual a exigência de prova direta da dedicação a esse tipo de
atividade, além de violar o sistema do livre convencimento motivado previsto no art. 155 do
CPP e no art. 93, IX, da Carta Magna, praticamente impossibilita a efetividade da repressão
a essa espécie delitiva.
4. A reapreciação do acervo probatório é vedada na via estreita do habeas corpus, conforme
a remansosa jurisprudência desta Corte Suprema. Precedentes (HC 106393, Relator (a): Min.
CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 15/02/2011; RHC 98731, Relator (a): Min.
CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 02/12/2010; HC 72979, Relator (a): Min.
MOREIRA ALVES, Primeira Turma, julgado em 23/02/1996; HC 93369, Relator (a): Min. CELSO
DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 15/09/2009).
5. In casu: (i) consta dos autos que o paciente, em concurso com um adolescente,
transportava e tinha em depósito, para consumo de terceiros, 6,280 Kg (seis
quilos e duzentos e oitenta gramas) de maconha, e 787,9 gramas de cocaína em
pedra, acondicionadas em invólucros, disso resultando sua condenação a 5 (cinco)
anos de reclusão e a 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial fechado, por
estar incurso no art. 33, caput , da Lei 11.343/2006; (ii) para fundamentar a
inaplicabilidade da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº
11.343/06, o Juízo de origem ponderou negativamente as circunstâncias do crime,
destacando a forma como a droga estava acondicionada e o concurso de pessoas,
com envolvimento de adolescente, de forma a facilitar a comercialização, tudo
conduzindo à conclusão de que não se trata de uma ação individual e ocasional,
mas sim que o paciente se dedicava a atividades criminosas; (iii) apesar da
robusta fundamentação, sustenta o impetrante que não houve adequada
motivação do arredamento da aludida minorante, pois entende que teria sido
considerada apenas a quantidade da droga.
6. O juízo de origem procedeu a atividade intelectiva irrepreensível, porquanto a apreensão
de grande quantidade de droga é fato que permite concluir, mediante raciocínio dedutivo,
pela dedicação do agente a atividades delitivas, sendo certo que, além disso, outras
circunstâncias motivaram o afastamento da minorante. 7. Ordem denegada." (STF - HC nº
101519 SP. Relator Ministro LUIZ FUX. Primeira Turma. Data de Publicação no DJe:
26/4/2012) (Grifo nosso.)

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 17/05/2022 18:07:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217ff8c5c3
Ora, foram encontrados uma balança digital de precisão, um rolo de papel filme pvc, 977 g
(novecentos e setenta e sete gramas) de maconha, 98 (noventa e oito) comprimidos de ecstasy e
40 (quarenta) selos de LSD (Termo de Apreensão - evento 1, fl. 13, do IPM), quantidade
completamente incompatível com o consumo - ainda que diário - de uma única pessoa
acompanhado de instrumentos não costumeiros para um usuário.
Conforme o Laudo pericial definitivo, evento 96 da APM, foram apreendidos:
"1. material vegetal de coloração verde-amarronzada e exalando forte odor, com massa
líquida de 1,64 g (um grama e sessenta e quatro centigramas), embrulhado em saco
plástico incolor;
2. material vegetal compactado, de coloração verde-amarronzada e exalando forte odor,
com massa líquida de 21,58 g (vinte e um gramas e cinquenta e oito centigramas),
embrulhado em saco plástico incolor;
3. material vegetal compactado, de coloração verde-amarronzada e exalando forte odor,
com massa líquida de 23,69 g (vinte e três gramas e sessenta e nove centigramas),
embrulhado em saco plástico incolor;
4. material vegetal compactado (tablete retangular), de coloração verde amarronzada e
exalando forte odor, com massa líquida de 297,21 g (duzentos e noventa e sete gramas e
vinte e um centigramas), envolto em fita adesiva parda e plástico incolor;
5. material vegetal compactado (tablete), de coloração verde-amarronzada e exalando forte
odor, com massa líquida de 595,24 g (quinhentos e noventa e cinco gramas e vinte e quatro
centigramas), envolto em fita adesiva parda e plástico incolor;
6. 15 (quinze) selos, com massa líquida total de 0,28 g (vinte e oito centigramas), com
desenhos de coloração amarelada e símbolos de cor preta em fundo branco numa das faces;
7. 25 (vinte e cinco) selos, com massa líquida total de 0,36 g (trinta e seis centigramas),
com desenhos diversos, entre eles uma bicicleta e a inscrição 1943, de cor preta e branca
numa das faces;
8. 98 (noventa e oito) comprimidos de coloração cinza-amarronzada, na forma de caveira,
com massa líquida total de 37,53 g (trinta e sete gramas e cinquenta e três centigramas).
Os materiais descritos nos itens de 'I.1' a 'I.8' encontravam-se no interior de um frasco de
vidro transparente cilíndrico, parcialmente fechado com insulfilm. Além dos materiais
mencionados, a caixa de papelão também acondicionava os seguintes materiais: balança
digital usada e parcialmente desmontada, com pilhas; dois telefones celulares, um
isqueiro/maçarico e um rolo usado de insulfilm.".
Dessa forma, o militar que fornece/vende droga a colegas de farda não deve nem pode ter o mesmo
tratamento dado a um usuário que se limita a levar um cigarro de maconha para o quartel.
Apesar de os preceitos que regem a vida na caserna impedirem a descriminalização do uso de
entorpecente, isso não significa dizer que o direito castrense pretenda dar igual tratamento ao que leva
uma pequena quantidade de droga, para uso próprio, dentro do quartel daquele que leva uma quantidade
considerável a fim de distribuí-la a outros militares — situações completamente distintas.
Na distribuição e no fornecimento de substâncias entorpecentes dentro dos muros de uma OM, abre-se
caminho para que vários militares - muitas vezes armados - estejam sob efeito dessas substâncias.
Essa situação submete o serviço militar, seus preceitos basilares e, consequentemente, a sociedade a
enorme risco.
Portanto, nada a reparar na Sentença que reconheceu ser extremamente danoso à Administração Militar
e, assim, a gravidade do crime em razão de o tráfico ilícito de entorpecentes intramuros, bem como o

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 17/05/2022 18:07:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217ff8c5c3
reconhecimento da circunstância desfavorável quanto à intensidade do dolo em razão da quantidade e da
variedade de drogas em seu poder.
Também não merece reparo quanto à análise da atitude de insensibilidade e de indiferença do recorrente
após o crime, pois não demonstrou arrependimento de sua conduta e, tampouco, consciência de seus
atos.
Verifica-se também que a Sentença recorrida fundamentou corretamente todas as circunstâncias do art.
69 do CPM, utilizadas para sopesar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.
Com efeito, ao aplicador do direito penal militar, intérprete da lei e da realidade posta à sua apreciação,
cabe observar e aplicar a gradação da pena de reclusão entre 1 (um) e 5 (cinco) anos, conforme o
preceito secundário do art. 290 c/c o art. 58 ambos do CPM, levando em consideração a gravidade da
conduta perpetrada no caso concreto. Essa foi a maneira que o legislador se utilizou para diferenciar o
usuário do traficante.
Não há dúvidas, portanto, de que a conduta do Apelante se subsumiu com perfeição ao delito previsto no
art. 290, caput, do CPM, razão pela qual deve a sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça
para o Exército da 2ª Auditoria da 11ª CJM ser mantida.
Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, haja vista a pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses
de reclusão estar dentro dos parâmetros estabelecidos no artigo 33, § 2º, alínea "b", do CP, não há como
ser fixado regime diverso do semiaberto.
Ante o exposto, conheço do recurso defensivo e nego provimento, para manter a sentença que condenou
o Ex-Cb Ex CELSO PEREIRA DOS SANTOS NETO, como incurso no art. 290, caput, do CPM, à pena de 4
(quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, com o direito de recorrer em liberdade e o regime prisional
inicialmente semiaberto.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/05/2022 21:43:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012f2627962
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000775-68.2021.7.00.0000

DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE

Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para conhecer e negar provimento ao Recurso
Defensivo, mantendo a Sentença que condenou o ex-Cb EB CELSO PEREIRA DOS SANTOS NETO como incurso
no art. 290, caput, do CPM, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, com o direito de recorrer
em liberdade e o regime prisional inicialmente semiaberto, nos termos do voto do Relator Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defesa contra a Sentença proferida pelo Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar, de 24 de agosto
de 2021, que condenou o Ex-Cb do Exército CELSO PEREIRA DOS SANTOS NETO, por unanimidade, à pena de 4
(quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, como incurso no delito previsto no art. 290, caput, do Código Penal
Militar, com o regime prisional inicial semiaberto e o direito de apelar em liberdade.
Em suas Razões, a Defesa pugna pela redução da pena a patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão e,
consequentemente, a fixação do regime prisional inicial aberto. Para tanto, questiona que o Juízo a
quo desconsiderou, na análise das circunstâncias judiciais, o fato de não ter havido grave ameaça ou violência,
e considerou como desfavorável a gravidade do delito, consistente na quantidade de droga apreendida, o que,
no seu entender, seria elementar do crime (Evento 1, Doc. 1).
Apontam os autos, em síntese, que no dia 14 de dezembro de 2020, por volta de 9h18min, nas dependências
do Comando de Operações Especiais (COPESP), especificamente no alojamento da área de lazer conhecida
como "Fazendinha", foi localizado no armário do Acusado 1 (um) vidro de conserva grande, contendo tabletes
de maconha. Além disso, em revista, foi encontrado em uma mochila pertencente ao Acusado, 98 (noventa e
oito) comprimidos de ecstasy, 40 (quarenta) selos de LSD, aproximadamente 977g (novecentos e setenta e
sete gramas) de maconha, bem como 1 (um) isqueiro tipo maçarico, 1 (uma) balança digital e 1 (um rolo)
grande de plástico insulfilm.
Relativamente à análise das substâncias apreendidas, os Laudos Periciais nº 0183/2021 - INC/DITEC/PF e nº
0182/2021 - INC/DITEC/PF (Laudos Definitivos), elaborados pelo Instituto Nacional de Criminalística da Polícia,
concluíram, in verbis (Eventos 96 e 155 da APM nº 7000007-06.2021.7.11.0011).
Substâncias Sintéticas (comprimidos de ecstasy e selos de LSD):
"(...). As substâncias 25E-NBOH e seus isômeros, 25B-NBOH e seus
isômeros, MDA e MDMA encontram-se relacionadas na Lista F2 -
Substâncias Psicotrópicas de Uso Proscrito no Brasil, da Resolução
da Diretoria Colegiada - RDC nº 404-ANVISA, de 21/07/2020, que atualiza a
Portaria nº 344-SVS/MS, de 12/05/1998, republicada no D.O.U. de
01/02/1999, podendo causar dependência física ou psíquica. (...)."
(Grifamos.)
Substância vegetal (maconha):
"As características e as massas líquidas dos materiais vegetais descritos
nas subseções de I.1 a I.5 encontram-se descritas na seção I - MATERIAL,
sendo que, quanto à natureza, as análises realizadas resultaram
positivas para a presença do canabinoide Tetrahidrocanabinol
(THC), composto químico característico da planta Canabis sativa L.
(maconha)."
"O THC encontra-se na Lista F2 (Substâncias Psicotrópicas de Uso Proscrito

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/05/2022 21:43:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012f2627962
no Brasil), sendo considerado capaz de dependência física ou
psíquica, enquanto a Cannabis sativa L. encontra-se na Lista E
(Plantas Proscritas Que Podem Originar Substâncias Entorpecentes
e/ou Psicotrópicas), ambas as listas constantes na Resolução - RDC Nº
404-ANVISA, de 21/07/2020, a qual atualiza o Anexo I da Portaria n° 344-
SVS/MS, de 12/05/1998, republicada no D.O.U. em 01/02/1999." (Grifamos.)
Como se vê, ficou caracterizado que se tratava de substâncias consideradas ilícitas, capazes de causar
dependência física ou psíquica.
Infere-se das provas colacionadas não haver indícios de que o material encaminhado para exame pericial seja
distinto do entorpecente encontrado na posse do Acusado.
A materialidade, igualmente, está plenamente demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante (Evento 1, Fls. 6
a 8, do APF nº 7000333-97.2020.7.11.0011); Termo de Apreensão de Substância Entorpecente (Evento 1, Fl.
13, do APF nº 7000333-97.2020.7.11.0011); Fotos e vídeos do momento a apreensão / prisão (Evento 12, Docs.
1 a 6, do APF nº 7000333-97.2020.7.11.0011); Vídeo - droga no armário do Acusado (Evento 72 da APM nº
7000007-06.2021.7.11.0011); e Laudo pericial da balança apreendida (Evento 164 da APM nº 7000007-
06.2021.7.11.0011).
No tocante à autoria, primeiramente, houve a confissão do Acusado em Juízo, que confirmou ter sido
encontrado entre seus pertences a maconha e os comprimidos de ecstasy, substâncias das quais seria
proprietário, em que pese ter negado a posse dos selos de LSD, bem como da balança digital e do rolo de
plástico insulfilm, alegação que não foi confirmada durante as investigações nem comprovada pelo Acusado.
Nesse ponto, cumpre destacar os termos do depoimento do 1º Ten LUCIANO ROSA TAVARES, que participou da
busca e apreensão e era responsável pela carga de material do COPESP, o qual asseverou, ipsis litteris:
"(...) como eu sou responsável pela fazendinha o material carga está de
responsabilidade minha, esta balança de precisão não está na carga,
nem um desses materiais, (...) não sei se ele pegou sobra do insulfilm, se
era dele , mas não era da fazendinha, o maçarico também, eu nunca
tinha visto esse maçarico, nem sabia que existia esse negócio de
maçarico que tipo um isqueiro (...)". (Grifo nosso.)
O Acusado asseverou, ainda, ser dependente químico de droga e que nunca comercializou entorpecente, nem
dentro nem fora do Quartel, sendo que levaria a droga para sua cidade natal no período de férias, onde a
consumiria. Salientou que tal quantidade levaria aproximadamente dois meses e meio para ser totalmente
consumida (Evento 85 da APM nº 7000007-06.2021.7.11.0011).
Além do mais, a confissão não é a única prova constante nos autos. Todos os depoimentos das testemunhas do
MPM foram uníssonos e confirmaram os termos descritos na peça acusatória, não havendo dúvidas quanto ao
autor do crime em apreço.
Vejamos trechos relevantes dos depoimentos das testemunhas (Evento 35 da APM nº 7000007-
06.2021.7.11.0011).
O 1º Ten LUCIANO ROSA TAVARES declarou que Sd WILKER CARDOSO SILVA enviou-lhe um áudio e, em
seguida um vídeo, do armário com uma mochila contendo droga e que ao perceber a gravidade da situação,
entrou em contato com a Assessoria Jurídica, sendo orientado levar o caso ao conhecimento do Comandante
da Base. Salientou que o Comandante determinou que fosse feito uma revista na área de lazer COPESP
(fazendinha). Acrescentou que o Comandante entrou em contato com o Pelotão da PE e com o comando do
Batalhão de Apoio com os cães farejadores. Informou que após ir para a área da fazendinha, reuniu todos
Soldados, exceto o Acusado, que não estava no local. Destacou que durante uma busca nas dependências da
fazendinha, em uma mochila que o Acusado assumiu ser sua, foi encontrado os comprimidos de ecstasy, tendo
também sido encontrado, no alojamento, o recipiente com maconha. Pontuou que após terem sido
encontradas as substâncias, o Acusado admitiu a propriedade do material. Informou que existem vídeos e fotos

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/05/2022 21:43:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012f2627962
dos fatos ocorridos. Acrescentou que o material carga era de sua responsabilidade e que a balança digital, rolo
de insulfilm e maçarico não pertencem à OM. Afirmou que não tem conhecimento da comercialização da droga
pelo Acusado dentro do Quartel.
O Sd WILKER CARDOSO SILVA aduziu ter recebido um vídeo gravado pelo Sd HIGOR FERREIRA MARQUES com a
filmagem de uma mochila, dentro do armário do Acusado, onde estava um pote de conserva que continha
droga (maconha), motivo pelo qual enviou o vídeo para o 1º Ten LUCIANO ROSA TAVARES. Asseverou que
anteriormente aos fatos, já desconfiava que o Acusado usava drogas. Acrescentou que não tinha conhecimento
que o Acusado comercializasse droga. Afirmou que a sala onde posteriormente foi encontrada a mochila era
usada como dormitório pelo Acusado, que era laranjeira, e que no dia dos fatos o avistou na sala. Informou que
foram apreendidos dois celulares com o Acusado e que teria visto quando foi encontrado droga na bateria de
um dos celulares. Salientou que não chegou a ver se outro militar manipulou os celulares do Acusado após a
apreensão.
O Sd HIGOR FERREIRA MARQUES informou que estava de permanência na fazendinha e que ao passar na
frente dos armários sentiu o odor de maconha, tendo decido verificar a procedência, tendo encontrado no
armário do Acusado uma mochila com um vidro que continha maconha, aprentemente. Acrescentou que fez
uma filmagem e enviou para seu amigo SALES da fazendinha, que enviou para o Sd WILKER CARDOSO SILVA,
que, por sua vez, enviou para o 1º Ten LUCIANO ROSA TAVARES. Asseverou que no dia seguinte à filmagem, o
1º Ten LUCIANO ROSA TAVARES dirigiu-se à área da fazendinha com militares da PE e com cães farejadores e
encontraram as substâncias entorpecentes, sendo efetuada a prisão do Cb CELSO PEREIRA DOS SANTOS NETO.
Afirmou que não havia suspeita em relação ao Acusado quanto a tráfico, mas, de consumo de drogas, sim.
Destacou que acompanhou a apreensão das drogas e que todos da fazendinha também acompanharam.
Asseverou que avistou, no dia dos fatos, o Acusado acessando a sala onde foi encontrada a mochila com a
droga e que a sala era de uso dele, pois era laranjeira. Informou que quando fez o vídeo não viu os
comprimidos de ecstasy.
Cumpre ressaltar que não há nada nos autos que possa desabonar tais declarações, as quais foram tomadas
em Juízo, com a observância do compromisso legal e diante das partes.
Demonstradas a autoria e a materialidade delitivas, as quais não são contestadas no Recurso, passemos à
análise das alegações do ora Apelante.
O ora Apelante foi condenado, em Primeira Instância, pelo crime previsto no art. 290, caput, do CPM, que
prevê:
DOS CRIMES CONTRA A SAÚDE
Tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar
Art. 290. Receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ainda que gratuitamente,
ter em depósito, transportar, trazer consigo, ainda que para uso próprio, guardar,
ministrar ou entregar de qualquer forma a consumo substância entorpecente, ou
que determine dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à administração
militar, sem autorização ou em desacôrdo com determinação legal ou
regulamentar:
Pena - reclusão, até cinco anos.
Registra-se que o tipo penal do art. 290 do CPM é classificado pela doutrina como plurissubsistente e de
conteúdo variado, pois abarca as condutas de receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ter em depósito,
transportar, trazer consigo, ainda que para uso próprio, guardar, ministrar ou entregar, de qualquer forma, a
consumo, substância entorpecente, ou que determine dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à
Administração Militar.
Vale ressaltar que o simples fato de o militar, livre e conscientemente, praticar qualquer das ações intrínsecas /
adjacentes ao uso de substância entorpecente em área sob administração militar, sabendo tratar-se de

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/05/2022 21:43:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012f2627962
substância entorpecente ilícita, já se torna condição necessária e suficiente para a caracterização do tipo
penal, independentemente de qual seja a intenção do agente.
Nesse contexto, destacamos que o Código Penal Militar, ao se referir ao crime em questão, o categoriza como
"Tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar". Isso é, o Código Penal Militar busca
punir o tráfico, posse e uso por meio das elementares previstas no art. 290 do CPM, sendo que as
circunstâncias do caso concreto é que vão determinar o gênero do delito.
Ao analisar o caso concreto, verifica-se que foram apreendidos na posse do ex-CB Ex CELSO PEREIRA DOS
SANTOS NETO 98 (noventa e oito) comprimidos de ecstasy, 40 (quarenta) selos de LSD e 977g (novecentos e
setenta e sete) gramas de maconha, assim como descoberto durante a busca e apreensão dos entorpecentes
objetos próprio para o preparo e comercialização de drogas, ou seja, 1 (um) isqueiro tipo maçarico, 1 (uma)
balança digital e 1 (um) rolo grande de plástico insulfilm).
Em contraponto ao argumento apresentado pelo Réu de que todo o material arrecadado em seu poder seria
para consumo próprio, que se daria no período de 15 (quinze) dias de férias em sua cidade natal, há sua
própria afirmação de que aquela quantidade de entorpecente seria suficiente para consumo de uma pessoa
por até 2 (meses) e meio.
Ora, portanto, não havendo como crer que todo o material seria consumido em apenas 15 (quinze) dias,
certamente ele seria compartilhado com outras pessoas.
Destarte, é notório aduzir que, devido às particularidades do delito, sua conduta amolda-se ao gênero do
tráfico e não à modalidade trazer consigo, para uso próprio. E não é somente a quantidade e a diversidade
dos entorpecentes que, por si só, evidenciam a conduta do tráfico ilícito de entorpecente, mas, também, os
materiais destinados à comercialização das substâncias, os quais também foram apreendidos.
Ademais, todo contexto dinâmico que envolve a conduta - relatado pelo próprio Acusado - conduzem a uma
perspectiva não só de consumo, mas também de comercialização ou de fornecimento, mesmo que gratuito,
mas não a guarda para consumo próprio.
Vejamos o que o próprio Acusado relatou em Juízo, que corrobora o acima elucidado:
1. o Acusado que residia no Quartel, "laranjeira", confirmou que comprou a droga fora do Quartel, disse: "(...) lá
é muita gente, lá é como se fosse uma boca de droga (...)", ou seja, local onde o tráfico de drogas está
presente (16min:09sg do vídeo); elucida-se aqui que quem adquire droga em diversidade para o próprio
consumo não compra de quem fornece ou comercializa em grande escala (traficante de boca de fumo) e sim
de quem revende em pequena quantidade;
2. perguntado se conseguiu comprar de uma vez a grande quantidade - destaca-se em diversidade de
substâncias (vegetal e sintéticas) de efeito entorpecente variável -, disse: "(...) eu fiquei esperando, eu fui lá
falei com a pessoa e fiquei esperando ela me trazer, umas duas horas depois (...)" (16min:24sg do
vídeo); elucida-se aqui que quem compra droga para o próprio consumo não passa duas horas em uma boca
de fumo a espera da substância, fato acentuado pela compra grande quantidade comprada de uma vez só;
3. perguntado se está arrependido, disse: "(...) o conselho que eu dou para quem tava no caminho que eu tô
andando, não vai nele não porque é dois destinos você vai passar a vida na cadeia ou morrer na mão do
traficante, ou vai morrer (...)" (16min:54sg do vídeo); elucida-se aqui que tal afirmação induz não somente a
expectativa de consumo, mas também envolvimento com traficantes, pois mero usuário tem como maior
consequência imediata do consumo os graves danos à saúde, seja física ou psíquica, e não passar a vida na
cadeia tampou a morte por traficante;
4. perguntado se já teria consumido droga dentro do Quartel, disse: "Não senhor" (17min:18sg do
vídeo); nesse ponto impende, a seguinte reflexão, ora, se não era para consumo no Quartel - lembra-se que o
mesmo era "laranjeira" -, para que correr o risco de comprar uma grande quantidade droga e guardá-la em
área militar?;
5. perguntado quanto pagou pela droga, disse: "Eu paguei mil e duzentos reais, (...)" (18min:32sg do vídeo),

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/05/2022 21:43:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012f2627962
elucida-se aqui que o valor pago para aquisição é inconciliável com a condição de mero usuário, ainda mais se
tratando de um ex-Cabo do Exército Brasileiro;
6. perguntado sobre a forma de pagamento, disse: "(...) eu recebi salário de Cabo, mais o 13º e minhas férias,
(...) aí totalizou cinco quatrocentos e pouco que eu recebi." (18min:39sg do vídeo); sobre esse relato cumpre
salientar que o fato de receber junto remuneração mensal, férias e 13º, e utilizar-se 22% de sua renda para
comprar droga de uma vez só - repisa-se que Cabo era "laranjeira" e diz não fazer uso de droga no interior do
Quartel, sendo apenas quando ia para casa de amigos -, sugere que a droga não era para consumo individual;
7. perguntado sobre já ter sido revistado quando entrava ou saia do Quartel e em quanto tempo consumiria a
droga, disse "eu peguei essa droga para mim trazer para minha cidade, que eu aí sair de férias no outro dia
(...) para mim fazer o consumo dela (...) eu consumiria ela por volta de uns dois meses e meio (...)"
(19min:59sg do vídeo); quanto a tal relato impende elucidar que suas férias seriam de 15 dias, fato é
conflitante com relato de consumo de 2 meses, e consequentemente permite grau de certeza de uma
comercialização ou fornecimento a terceiros devido à quantidade incompatível com consumo individual
(Evento 85, Doc. 3-vídeo, APM nº 7000007-06.2021.7.11.0011).
Cumpre destacar o seguinte relato do Acusado, em Juízo, quando perguntado se sempre usou o quarto onde foi
encontrada a droga ou a movimentou ao perceber que iriam achar a droga, disse "Eu percebi uma
movimentação, eu fio lá peguei a chave e guardei a droga, que ela ficava sempre dentro do meu armário (...)."
(17min:36sg do vídeo) (Evento 85, Doc. 3-vídeo, APM nº 7000007-06.2021.7.11.0011).
Igualmente se destaca o esforço do Acusado em tentar interferir na busca e apreensão com falsas declarações
sobre as chaves da sala onde ele escondeu a droga. Conforme relato do 1º Ten LUCIANO ROSA TAVARES, o
Acusado deu a seguinte informação "(...) nessa terceira sala estava trancada a porta (...) o Cabo Celso
falou para mim, tenente (...) desde de a época da SE eles sumiram a chave e essa sala tá trancada (...)"
(Evento 35, Doc. 2-vídeo, APM nº 7000007-06.2021.7.11.0011).
Soma-se a todo exposto supra as seguintes provas: vídeos e fotos relativos à busca e apreensão (Evento 12 da
APF) e vídeo - droga no armário do Acusado (Evento 72 da APM), que, inclusive, desvendam a apreensão de 1
(uma) balança digital e 1 (um) rolo grande de plástico insulfilm).
Frisa-se não se tratar de fatos isolados, de frágil credibilidade para imputação da conduta de tráfico, mas, sim,
de uma robusta conjuntura de provas, uma vez que as circunstâncias do caso concreto, somadas à grande e
diversa quantidade de drogas apreendida - que representa enorme poder de causar dependência química -
inferem condição de certeza sobre a conduta de tráfico.
Assim, em que pese o empenho argumentativo da Defesa, é extremamente precária a alegação de que o
Acusado seria mero usuário. Além disso, o fato de o Acusado ser usuário não é capaz de elidir a tipificação, em
seu desfavor, da pratica do delito de tráfico, haja vista que a conduta de tráfico está lastreada na grande
quantidade e diversidade de drogas, bem como nas demais provas que corroboram de forma concreta para o
fornecimento, comercialização das substâncias ou preparo para uso de terceiros.
Dirimidas as possíveis dissenções quanto à materialidade e à autoria, bem como confirmada da conduta
delitiva de tráfico, passamos para a apreciação dos pedidos da Defesa relacionados às circunstâncias judiciais
no tocante à ausência de grave ameaça e/ou violência.
Faz-se mister enfatizar o entendimento acerca do perigo que pode causar à segurança das Organizações
Militares e de seus integrantes o tráfico, a posse e/ou o uso de drogas. Esse tipo de comportamento não se
coaduna com os valores e os princípios constitucionais basilares das Forças Armadas, sendo inadmissível que
militares, cujo serviço se desenvolve com o manuseio de armamento, estejam sob efeito de qualquer
substância ilícita que interfira ou lhe retirem a capacidade cognitiva.
In casu, o fato acima está imerso de maior gravidade, tendo em vista que o Acusado servia em uma unidade
de elite do Exército Brasileiro - Comando de Operações Especiais
Dessa forma, não se pode equiparar a conduta que ora se descortina ao simples usuário de drogas, tampouco

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/05/2022 21:43:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012f2627962
apená-lo da mesma forma. Não se trata apenas de risco à saúde do próprio Acusado, mas, sim, de risco à
segurança dos próprios militares, das instalações e dos cidadãos civis próximos a ela. Convém dizer, o
consumo de drogas, seja por civis ou por militares, não se restringe ao âmbito da intimidade ou da vida privada
do usuário, extrapolando a ponto de atingir a paz social e a saúde de todos.
Logo, não há fundamento legal que ampare as teses sustentadas pela Defesa, as quais intentam
descaracterizar o perigo e/ ou a gravidade do crime de entorpecente previsto no art. 290 do CPM.
A respeito da análise para fixação da pena-base, impende destacar o fato de o Acusado ter se valido do fato de
ser "laranjeira" (residir no Quartel) para praticar a conduta delitiva, bem como o fato de ter tentado frustrar a
investida dos militares para localizar a droga. Além disso, a Organização Militar em questão é uma unidade de
elite do Exército Brasileiro - Comando de Operações Especiais -, motivos que devem ser considerados na
dosimetria da pena.
Outrossim, destaca-se que, no caso em concreto, não só a quantidade como a diversidade e a natureza das
drogas são elementos importantes para aferir a quantidade da pena inicial a ser aplicada ao crime de tráfico.
Nesse ponto, em pese que o Princípio da Especialidade ilidir a incidência da Lei nº 11.343/06 nesta Justiça
Especializada, mutatis mutandis, por força do mesmo princípio, que legitima a aplicação da legislação comum,
se inexistente lei específica em sentido contrário, destacamos o disposto no art. 42 da Lei nº 11.434/06, por
não existir dispositivo em contrário na Lei Penal Militar.
"Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com
preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e
a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a
conduta social do agente."(Grifo nosso.)
Quanto à Legislação Penal Militar, importa dizer que não são observadas incoerências relativas às
circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do CPM, sendo que a sanção imposta atende aos Princípios da
Individualização da Pena, da Razoabilidade e da Proporcionalidade, não merecendo reparo.
Saliente-se que o quantum da pena é apontado pelo critério trifásico de fixação da pena, o qual consiste na
verificação dos pressupostos relativamente às conjunturas que envolvem a conduta delitiva e não
às elementares do crime, ainda que possa existir - in casu - uma certa similaridade entre as características do
tráfico, posse ou uso no Código Penal Militar por estarem especificadas em um mesmo tipo penal.
Como sabido, as elementares são condutas que integram a definição básica de um delito penal em Lei e no
caso do art. 290 do CPM são definidas pelos seguintes termos "Receber, preparar, produzir, vender, fornecer,
ainda que gratuitamente, ter em depósito, transportar, trazer consigo, ainda que para uso próprio, guardar,
ministrar ou entregar de qualquer forma a consumo substância entorpecente, ou que determine dependência
física ou psíquica, em lugar sujeito à administração militar, sem autorização ou em desacôrdo com
determinação legal ou regulamentar:"
Vale aqui elucidar que, não obstante a Defesa levar a crer o contrário ao afirmar que "(...) magistrado de piso
arguiu como desfavorável a circunstância relacionada à intensidade do dolo, pois o apelante teria adquirido
grande quantidade de drogas variadas. Contudo, tal circunstância também é elementar do próprio tipo penal.",
a quantidade e a diversidade de substância entorpecente, por si só, não configuram elementares do crime de
tráfico e podem, sim ser consideradas para fixação do quantum da pena. Até porque a pena para o crime de
tráfico, posse ou uso de entorpecente no direito Penal Castrense é a mesma.
Ressalta-se que o acima elucidado é benéfico ao Acusado do ponto de vista que o crime de tráfico previsto no
art. 33 da Lei nº 11.343/2006, inframencionado, tem pena-base maior que a estabelecida no CPM.
Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender,
expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar,
prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que
gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/05/2022 21:43:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012f2627962
regulamentar:
Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500
(quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa. (Grifo nosso.)
Inclusive, nota-se que o Juiz Federal da Justiça Militar, sob a égide Princípio do Livre Convencimento Motivado,
foi preciso ao fundamentar o quantum da pena particularizando as circunstâncias judiciais previstas no art. 69
do CPM para justificar a pena em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses. Veja-se in verbis:
DOSIMETRIA
Passa-se à individualização da pena.
A análise das circunstâncias judiciais estabelecidas pelo art. 69 do CPM
dispõe que:
"Para fixação da pena privativa de liberdade, o juiz aprecia a gravidade do
crime praticado e a personalidade do réu, devendo ter em conta a
intensidade do dolo ou grau da culpa, a maior ou menor extensão do dano
ou perigo de dano, os meios empregados, o modo de execução, os
motivos determinantes, as circunstâncias de tempo e lugar, os
antecedentes do réu e sua atitude de insensibilidade, indiferença ou
arrependimento após o crime".
Com efeito, as circunstâncias nas quais foi perpetrada a ação criminosa denota a
gravidade do crime. Afinal, o tráfico ilícito de substância entorpecente em local
sujeito a Administração Militar é extremamente danoso, colocando em risco
não só a saúde daqueles que labutam em Organizações Militares, mas o
próprio preparo e emprego das Forças Armadas, evidenciando, nesta esteira
de raciocínio, significativa extensão do dano.
Quanto à intensidade do dolo, impõe-se o reconhecimento desfavorável dessa
circunstância, afinal, o réu adquiriu grande e variada quantidade de
substância entorpecente e a armazenou dentro da Organização Militar
(quase 1 quilo de maconha, 98 comprimidos de ecstasy e 40 selos de lsd),
com o propósito de vendê- las e, assim, obter lucro, evidenciando o elevado
juízo de censura de sua conduta.
Da mesma forma, o modo de execução, os meios empregados e os motivos
determinantes também militam em seu desfavor, uma vez que o
denunciado agiu de forma premeditada, organizando e planejando a
prática delituosa, com o objetivo de estabelecer o tráfico de substância
entorpecente a partir de uma Organização Militar de Elite do Exército
Brasileiro.
Além disso, a conduta perpetrada pelo Réu revelou-se egoísta, com meios
inescrupulosos, o que implica a majoração da pena-base, na esteira da lição de
Enio Luiz Rossetto, segundo a qual essas causas circunstanciais devem ser
consideradas desfavoráveis quando: "(...) imorais (antissociais), que são aqueles
contrários às condições ético-jurídicas da vida em sociedade, cujos exemplos são o
egoísmo, a cólera má, a prepotência, a malvadez, a improbidade, a luxúria, a
cobiça (..) " (Código Penal Militar Comentado. São Paulo. Revista dos Tribunais.
2012. p. 343), mormente por se tratar de um Cabo do Exército Brasileiro.
Ainda são desfavoráveis ao Acusado as circunstâncias de tempo e de
lugar do cometimento do delito, porquanto, conforme demonstrado nos
autos, os fatos foram perpetrados, em sua grande maioria, no interior do

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/05/2022 21:43:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012f2627962
Comando de Operações Especiais, na presença de subordinados, inclusive
em finais de semana e em períodos noturnos, porquanto o réu residia na
OM (Laranjeira).
Essa constatação implica a majoração da pena-base, uma vez que, conforme
leciona Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Militar Comentado. 2a ed. São
Paulo. Forense. 2014. p. 138): "(...) O Código Penal Militar, no art. 69, especifica
quais circunstâncias são relevantes: tempo e lugar. O momento em que o delito é
cometido pode ser particularmente importante, como o período noturno, onde há
menor vigilância da sociedade (...)".
Por fim, verifica-se que o Réu negou os fatos, não obstante admitir a propriedade
de parte das substâncias entorpecentes, tentou lubridiar o órgão julgador,
negando a prática de tráfico ilícito de entorpecente em local sujeito a
Administração Miliar. Assim, não demonstra consciência dos seus atos,
tampouco arrependimento de suas condutas, militando em seu desfavor a
atitude de insensibilidade ou indiferença após o crime.
Para Marcelo Streifinger e Cícero Robson Coimbra Neves (ob. cit. p. 516), "(...) por
óbvio, evidenciada a insensibilidade ou a indiferença, a reprovação há de ser
maior.".
Nesses termos, em favor do Réu sopesam, tão somente, a sua personalidade e os
seus antecedentes, razão pela qual, considerando que a pena em abstrato
cominada para o delito tipificado no art. 290 do CPM varia de 1 (um) a 5 (cinco)
anos de reclusão, a reprimenda inicial, tendo em vista que somente duas
circunstâncias judiciais lhe são favoráveis deve ser severamente majorada.
Nessa toada, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército decide aplicar a
pena-base acima do mínimo legal em: 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão,
pena que, muito embora possa parecer elevada para o tipo previsto no artigo 290,
do Código Penal Militar, ainda assim é inferior a pena mínima prevista para o
mesmo delito na Lei de Drogas (Lei 11.343/08), que é de 5 a 15 anos de reclusão.
Na segunda fase, sem circunstâncias legais agravantes e atenuantes,
permanecendo a pena intermediária inalterada em relação a fase anterior.
Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição de pena.
Portanto, a pena torna-se definitiva em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de
reclusão, que deverá ser cumprida, ante a gravidade do delito e a necessidade de
ressocialização do denunciado, em regime inicial semiaberto, na forma do art. 33, §
2º, alínea "b" e § 3º, todos do CPB. (Grifo nosso.)
Assim, resta incabível a reforma da pena, estando a dosimetria adequada ao presente caso.
Quanto ao fato de que o Apelante estaria trabalhando e estudando e o regime semiaberto poderia lhe trazer
sérios danos, como é cediço - ex vi do art. 33, § 1º, alínea "b", art. 35, § 2º, ambos do Código Penal comum, e
disposições da Lei de Execução Penal, inexiste obstáculo -, sendo o regime semiaberto totalmente compatível
com os direitos a trabalho externo e estudo. Isso é, tal regime não tem o condão de impedir ou obstaculizar as
atividades acadêmicas ou laborais do apenado. Ademais, as pretensões relativas à oportunidade de estudo
devem ser tratadas no âmbito da execução penal, pois, nesta oportunidade, não cabe a alteração do regime
inicial de cumprimento, que está plenamente conveniente ao quantum da pena estabelecido.
Por fim, por estarem demonstradas a autoria e a materialidade e não ser o caso de se aplicar as teses
abarcadas pela Defesa, é medida que se impõe a manutenção da condenação.
Ante o exposto, votei pelo conhecimento e não provimento do Apelo interposto pela Defesa para manter a

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/05/2022 21:43:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012f2627962
Sentença condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Faço a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos termos do § 8º do art. 52 do Regimento
Interno desta Corte.